Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFIRIU O USO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. NÃO HÁ RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. O juízo a quo indeferiu o pedido de utilização do sistema sob o fundamento de que a utilização deste ainda não estaria disponível para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Existindo confirmação através dos meios oficiais de que o novo sistema de investigação patrimonial e recuperação de ativos se encontra disponível para este tribunal, e não sendo apresentadas outras razões que infirmem o seu emprego, mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a sua utilização.
3. Inexistem motivos para indeferir a consulta através da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e aumentar a efetividade das execuções judiciais, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e permitir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).